Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAÇA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA/DF. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência no qual se discute onde terá curso a ação de execução de nota promissória ajuizada por S.L.A. Ltda contra M. C. P..
2. Fatos processuais relevantes: (i) O processo foi inicialmente distribuído à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, que declinou da competência para uma das varas cíveis da circunscrição de Ceilândia-DF; (ii) Redistribuído o processo, o e. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF suscitou o presente conflito de competência; (iii) A exequente está domiciliada em Vicente Pires/DF, a parte executada em Ceilândia/DF, e a praça de pagamento do título executivo é Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a eleição do foro de Brasília/DF como praça de pagamento em nota promissória caracteriza escolha aleatória e abusiva, apta a justificar a declinação de competência de ofício para o foro de Ceilândia/DF, domicílio do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial para execução de título extrajudicial é relativa (CPC, art. 781, inc. I), de forma que pode o exequente ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, no de eleição constante do título ou no local da obrigação.
5. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente forem preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
6. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamenta a declinação de competência (relativa) de ofício (CPC, art. 63 e parágrafos).
7. No presente contexto processual, a nota promissória indica expressamente Brasília/DF como local de pagamento, o que satisfaz o requisito de pertinência territorial, afastando qualquer alegação de escolha abusiva ou violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, inc. LIII).
8. A demanda possui como foro competente a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (CPC, arts. 46 e 53, inc. III, “a”), de sorte que a sua modificação apenas poderia ocorrer, a princípio, após a alegação de incompetência relativa pela parte interessada (CPC, art. 65, Súmula 33 do STJ e Enunciado 23 do TJDFT), e deve, por isso, prevalecer a regra da perpetuação da competência (CPC, art. 43).
IV. Dispositivo
9. Conflito acolhido. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF).
_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF,art. 96, inciso I, letra “a”, art. 93, inciso XIII; CPC, arts. 8o, 14, 42 43, 46 a 53, 62, 63, caput e §§ 1o e 5o, 64, 65 e 781, I; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I; Lei 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Enunciado 23; TJDFT, Acórdão 2020985, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Dje 14.07.2025; Acórdão 2026199, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Dje 28.07.2025.